Tribunal: TJSP
Processo: 2209573-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Fase de liquidação de sentença de procedência - Perícia determinada de ofício para mensurar os prejuízos suportados pelo exequente no período em que foi privado dos serviços de internet e telefonia – Determinação de recolhimento dos honorários periciais direcionada ao autor-exequente – Descabimento - Em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Fase de liquidação de sentença de procedência - Perícia determinada de ofício para mensurar os prejuízos suportados pelo exequente no período em que foi privado dos serviços de internet e telefonia – Determinação de recolhimento dos honorários periciais direcionada ao autor-exequente – Descabimento - Em liquidação de sentença os honorários periciais ficam a cargo do vencido, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.274.466-SC - Decisão reformada – Agravo provido.